Tribunal: TJDFT
Processo: 0728343-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728343-52.2021.8.07.0003 APELANTE: V &amp; F ACADEMIA LTDA - ME APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO O preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso. Assino ao apelante o prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 02/09/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR